Tribunal: CARF
Processo: 10166.907561/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.907561/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.811 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 08/09/2009
SERVIÇOS E TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. PAGAMENTOS
SUJEITOS A RETENÇÃO NA FONTE.
os pagamentos de serviços e transferência de know-how, os quais
correspondem a algum tipo de assistência técnica, administrativa e
assemelhados, a teor do previsto no art. 708 do RIR/99, e como tal sujeitos à
retenção na fonte por ocasião do pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa dos rendimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.809, de 14 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10166.907573/2012-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.907561/2012-44
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907561/2012-44

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela primeira
instância de julgamento que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada
pelo em face de despacho decisório proferido pela autoridade fiscal que não reconheceu o direito
creditório e, por decorrência, não homologou a compensação declarada ema DCOMP, na qual
declara a compensação de saldo de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF
com débito nela declarado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da autoridade fiscal e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. No voto
exarado consta os fundamentos da decisão, sumariados na ementa:
1. No Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28/08/2015, admitiu-se a possibilidade
da retificação da DCTF após a transmissão da DCOMP, e até depois da
ciência do despacho decisório, para os fins de confirmar a disponibilidade do
direito creditório e torná-lo apto para ser utilizado em PER/DCOMP, desde
que o débito retificado esteja em consonância com as outras informações
prestadas à RFB em outras declarações, e quando o caso exigir, esteja
acompanhado de comprovação suficiente que ateste a liquidez e certeza do
crédito apontado para a compensação, em atendimento ao artigo 170 do CTN.
2. Sendo assim o interessado cumpriu o primeiro requisito para que o seu
indébito de IRRF pudesse ser reconhecido, qual seja, a retificação da DCTF
que declarou o débito. Resta agora perquirir se este indébito está
suficientemente comprovado nos autos para o fim de conferir-lhe a liquidez e
certeza preconizados no art. 170 do CTN.
3. No intuito de comprovar a natureza do pagamento efetuado, e
consequentemente a legitimidade do crédito pleiteado, o interessado juntou
aos autos o Convênio Acadêmico celebrado entre ele e a Fundação AIG,
uma entidade argentina dirigida à formação de profissionais na área de
gastronomia.
4. Da análise deste convênio fica evidente que o IAG se comprometeu a
assessorar e transferir conhecimento ao CESB em três grandes áreas
fundamentais para a implementação da formação de cursos e/ou carreiras de
gastronomia em sua unidade, a saber: 1) organização do departamento
educacional gastronômico; 2) transferência de know-how e 3) apoio
acadêmico.
5. Como se percebe os pagamentos devidos pelo CESB decorrem de diversos
serviços e transferência de know-how por parte do IAG, os quais entendo
que, em sua grande maioria, correspondem a algum tipo de assistência técnica,
administrativa e assemelhados, a teor do previsto no art. 708 do RIR/99, e
como tal sujeitos à retenção na fonte por ocasião do pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa dos rendimentos.
6. Sobre a resposta do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI -ao
interessado, ela não socorre à sua alegação, pois apenas espelha a opinião
deste órgão no sentido de que o convênio em questão não era passível de
averbação "por não caracterizar transferência de tecnologia, nos termos do
disposto no Artigo 211 da Lei n° 9.279/96", mas em momento algum afirmou
que os rendimentos a serem pagos não possuíam a natureza de assistência
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907561/2012-44

técnica, administrativa e assemelhados.
7. Todavia, inobstante o acima exposto, por se tratar de imposto de renda retido
da fonte (IRRF) pretensamente retido e recolhido a maior, deve o interessado
ainda comprovar que atende aos requisitos previstos no art. 166 do CTN para
que o direito creditório lhe seja reconhecido. Segundo estabelece o aludido art.
166, "a restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la".
8. No caso concreto não está comprovado nos autos se o CESB realmente
assumiu o ônus financeiro do IRF e, por conseguinte, se é o titular do direito
de pedir a restituição em seu nome, como exige o já transcrito art. 166 do
CTN.
9. A manifestante é "autora" no presente processo, pois a declaração de
compensação nada mais é do que uma "petição inicial", ou seja, um pedido
dirigido à autoridade administrativa que pode ou não ser deferido, após a
verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos moldes tratados pelo
artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei n° 9.430/96. Neste contexto caberia ao
interessado comprovar de forma cabal que assumiu o ônus financeiro do
IRRF, o que não está claro no processo.
No recurso voluntário manejado contra a decisão de piso a Recorrente alega, em
síntese, que:
1. O PER/DCOMP refere-se a recolhimento a maior de IRRF - Royalties e
Assistência Técnica - Residentes Exterior.
2. Como se sabe, os pagamentos de "royalties" e remuneração dos serviços de
"assistência técnica" feitos a residentes no exterior tem conceito e tratamento
diferenciado do que aqueles destinados a beneficiário residente e domiciliado
em território nacional.
3. Em síntese, os conceitos de "royalties" e remuneração decorrente de
"assistência técnica" utilizados ordinariamente nos tratados internacionais
contra a dupla tributação não são idênticos ao significado que lhe é
conferido pelo direito brasileiro.
4. Nesse sentido, considerar-se-á: a) serviço técnico a execução de serviço que
dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência
administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais
independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de
estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e, b) assistência
técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou fórmula
secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos instruções
enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva
utilização do processo ou fórmula cedido (art. 17 da Instrução Normativa n°
1.455/2014).
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907561/2012-44

5. Depreende-se que as importâncias destinadas aquele instituto, por serem
caracterizadas como despesas para fins educacionais, não se subsumem às
hipóteses de incidência citadas nos artigos acima correlatos, o que, desde já
enseja sua compensação devido aos valores recolhidos ao erário
indevidamente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo
pelo qual dele conheço.
Síntese dos fatos
Conforme relato, a Recorrente transmitiu a DCOMP, na qual declara a
compensação de saldo de pretenso crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (cód. receita 0422) relativo a DARF pago, com débito
nela declarado.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (DD), não
reconhecendo o saldo do direito creditório original pleiteado, devido ao
fato do mesmo ter sido alocado integralmente para quitar débito
declarado em DCTF.
O interessado apresentou a Manifestação de Inconformidade (MI),
alegando, em síntese, que efetuou equivocadamente o recolhimento de
IRRF (Royalties e Pagamento de Assistência Técnica - Residente no
Exterior - cód. 0422), pois incorreu nas hipóteses de incidência do
imposto retido na fonte correspondente ao código de receita 0422.
A decisão a quo julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
pelos seguintes fundamentos:
a)
Os pagamentos devidos pela Recorrente decorrem de diversos
serviços e transferência de know-how por parte do IAG, os quais, em sua
grande maioria, correspondem a algum tipo de assistência técnica,
administrativa e assemelhados, a teor do previsto no art. 708 do RIR/99,
e como tal sujeitos à retenção na fonte por ocasião do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos.
b)
No caso concreto não está comprovado nos autos se a CESB
realmente assumiu o ônus financeiro do IRRF e, por conseguinte, se é o
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907561/2012-44

titular do direito de pedir a restituição em seu nome, como exige o já
transcrito art. 166 do CTN.
Do Mérito
O cerne da questão discutida nos autos refere-se a verificar as
importâncias pagas pela Recorrente ao Instituto Argentino de
Gastronomia (IAG) seriam abrangidas pelo conceito de rendimentos de
serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes.
A Recorrente alega que “os conceitos de “royalties” e remuneração
decorrente de “assistência técnica” utilizados ordinariamente nos tratados
internacionais contra a dupla tributação não são idênticos ao significado
que lhe é conferido pelo direito brasileiro”, in verbis:
Nesse sentido, estabelece o art. 44, do Decreto n° 9.580 de 22/11/2018:
Art. 44. São tributáveis os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração
de direitos, tais como:
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;
III - de usar ou explorar invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; e
IV - autorais, exceto quando percebidos pelo autor ou pelo criador do bem ou da
obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e
quaisquer outras compensações pelo atraso no seu pagamento, inclusive a
atualização monetária.

Vejamos ainda o que dispõe o art. 765 e seguintes do Decreto n° 9.580 de 22 de
novembro de 2018:
Art. 765. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de
assistência técnica, administrativa e semelhantes derivados do País e
recebidos por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
independentemente da forma de pagamento e do local e da data em que a
operação tenha sido contratada, os serviços executados ou a assistência prestada.
Parágrafo único. A retenção do imposto sobre a renda será obrigatória na data
do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa dos
rendimentos.
Art. 766. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a
qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio
de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de filmes ou eventos, mesmo
os de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira. § 2°
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907561/2012-44

A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas, creditadas,
empregadas, entregues ou remetidas aos contribuintes de que trata o caput terá
preferência na utilização dos recursos decorrentes do benefício fiscal de que trata
este artigo. § 3° Para o exercício da preferência prevista no § 2°, o contribuinte
poderá transferir expressamente ao responsável pelo crédito, pelo emprego, pela
remessa, pela entrega ou pelo pagamento o benefício de que trata o caput em
dispositivo do contrato ou por documento especialmente constituído para esse
fim.
§ 4° O contribuinte que optar pelo uso do incentivo previsto no § 1° ao § 3°
deverá observar o disposto no art. 4° da Lei n° 8.685, de 1993.
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título.
Argumenta que ,nesse sentido, considerar-se-á:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo
empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico; e,
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo
ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos
instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a
efetiva utilização do processo ou fórmula cedido (art. 17 da Instrução Normativa
n° 1.455/2014).”
Transcreve excerto da doutrina de João Francisco Bianco1:
O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física
ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de
assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo
ou convenção para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será
aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção: I - no artigo que trata de
royalties, quando o referido protocolo contiver previsão de que os serviços
técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese em que o
Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil; II - no artigo que trata de
profissões independentes ou de serviços profissionais ou pessoais independentes,
nos casos da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica relacionados
com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas, na hipótese em
que o Acordo ou Convenção autorize a tributação no Brasil, ressalvado o
disposto no inciso I; ou III - no artigo que trata de lucros das empresas,
ressalvado o disposto nos incisos I e II" (Ato Declaratório Interpretativo RBF n°
5 de 2014.
Alega que “as importâncias destinadas aquele instituto, por serem
caracterizadas como despesas para fins educacionais, não se subsumem
às hipóteses de incidência citadas nos artigos acima correlatos, o que,
desde já enseja sua compensação devido aos valores recolhidos ao erário
indevidamente”.

1 Bianco, João Francisco. Regulamento de Imposto de Renda – RIR 2016 – Anotado e Comentado. Volume 2. São
Paulo: FiscoSoft Editora, 2015.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907561/2012-44

Transcreve-se a seguir as informações sobre o recolhimento de IRRF, no
código 0422, extraídas da página 61 do Manual do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Mafon) 2005:

Observa-se que dentre as hipóteses do fato gerador estão as importâncias
pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de
remuneração de serviços técnicos, de assistência técnica, de
assistência administrativa e semelhantes.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907561/2012-44

A incidência do imposto na fonte sobre os rendimentos de serviços
técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes derivados
do Brasil e recebidos por pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, está prevista no art. 708 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, transcrito a seguir:
Seção VI -Rendimentos de Serviços
Subseção I - Serviços Técnicos e Assistência Técnica e Administrativa
Incidência
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da
forma de pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada,
os serviços executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de
setembro de 1975, art. 6o, Lei no 9.249, de 1995, art. 28 e Lei no 9.779, de 1999,
art. 7o).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 100).
Transcreve-se a seguir excertos do Convênio com o Instituto Argentino
de Gastronomia (IAG), que descrevem o seu objeto e suas
características:

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907561/2012-44

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907561/2012-44

Observa-se que, no Convênio, o IAG se comprometeu a assessorar e
transferir conhecimento ao CESB em três grandes áreas fundamentais
para a implementação da formação de cursos e/ou carreiras de
gastronomia em sua unidade, a saber: 1) organização do departamento
educacional gastronômico; 2) transferência de know-how e 3) apoio
acadêmico.
Entende-se que, no mesmo sentido que a decisão impugnada, que os
pagamentos devidos pelo CESB decorrem de diversos serviços e
transferência de know-how por parte do IAG, os quais correspondem a
algum tipo de assistência técnica, administrativa e assemelhados, a teor
do previsto no art. 708 do RIR/99, e como tal sujeitos à retenção na fonte
por ocasião do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos
rendimentos. Portanto rejeita-se os argumentos em contrário, trazidos
pela Recorrente.
Apenas para argumentar, caso as importâncias pagas pela CESB ao IAG
não fossem abrangidas pelo conceito de assistência técnica,
administrativa e assemelhados, ressalta-se que, no caso concreto, a
Recorrente não comprova que assumiu o ônus financeiro do IRRF e, por
conseguinte, se é de fato o titular do direito de pedir a restituição em seu
nome, conforme a decisão a quo:
Todavia, inobstante o acima exposto, por se tratar de imposto de renda retido da
fonte (IRRF) pretensamente retido e recolhido a maior, deve o interessado ainda
comprovar que atende aos requisitos previstos no art. 166 do CTN para que o
direito creditório lhe seja reconhecido. Segundo estabelece o aludido art. 166, "a
restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la".
No caso concreto não está comprovado nos autos se o CESB realmente assumiu
o ônus financeiro do IRF e, por conseguinte, se é o titular do direito de pedir a
restituição em seu nome, como exige o já transcrito art. 166 do CTN.
Vale lembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art.
373.O ônus da prova incumbe:
I-
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II-
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
A manifestante é "autora" no presente processo, pois a declaração de
compensação nada mais é do que uma "petição inicial", ou seja, um pedido
dirigido à autoridade administrativa que pode ou não ser deferido, após a
verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos moldes tratados pelo
artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei n° 9.430/96. Neste contexto caberia ao
interessado comprovar de forma cabal que assumiu o ônus financeiro do IRF, o
que não não está claro no processo.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907561/2012-44

Verifica-se que a Recorrente, em seu recurso voluntário, não traz razão
alguma de fato ou de direito a fim de comprovar que assumiu o ônus
financeiro do IRRF e, por conseguinte, se é o titular do direito de pedir a
restituição em seu nome.
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital